Tribunal: TJPA
Processo: 0802310-92.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802310-92.2020.8.14.0061

APELANTE: BRUNO SOUSA FRANCA, ALANA DE QUEIROZ DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33 E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

RECURSO EM FAVOR DE ALANA DE QUEIROZ DIAS:

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADO.

1. quanto ao pedido para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de Habeas Corpus, observando-se as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça. PRECEDENTES.

2. Ademais, no caso em concreto, observa-se que a apelante foi posta em liberdade na data de 17/04/2021, ID 14802854, em cumprimento de decisão proferida no Habeas Corpus nº 0801192-36.2021.8.14.000-PJE, de minha relatoria, que “concedeu a ordem para substituir a custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do magistrado de 1º grau”, ID 14802833, não havendo qualquer alteração no seu status prisional em sede do decisum condenatório ora objurgado.

3. pedido rejeitado.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

1. A materialidade do crime restou comprovada, especialmente, pelo Laudo de Constatação Definitivo acostado aos autos, demonstrando que foram encontrados na residência da ora apelante 124 (cento e vinte e quatro) invólucros da droga conhecida por “óxi”, totalizando 20g (vinte gramas), e outros 55 (cinquenta e cinco) invólucros do tóxico conhecido por “maconha”, totalizando 38 (trinta e oito) gramas.

2. A autoria delitiva, por sua vez, foi corroborada pelos depoimentos testemunhais prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, momento em que foi retificada a informação que Policiais Militares foram avisados por populares sobre o comércio de drogas na casa da ora apelante e Bruno Sousa França, e, após monitoração da movimentação nos entornos do imóvel, com consequente revista, mediante autorização, foram encontradas as substâncias tóxicas arroladas no Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto colacionado aos autos.

3. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, não havendo dúvidas que a ora apelante, juntamente com Bruno Sousa França, em ajuste prévio e estabilidade de propósito, comercializavam substâncias entorpecentes em sua residência.

4. condenação mantida.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É de conhecimento comum que para que seja reconhecida a almejada causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente deve preencher, de modo cumulativo, os quatro vetores legais, que se consubstanciam em: primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. No caso concreto, resta inviável o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em especial pela condenação, da ora apelante, pela prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 35, caput, da Lei de Drogas.

3. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RECURSO EM FAVOR DE Bruno Sousa Franca
:

1.
pedido de reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
: INCABÍVEL.

1. conforme pacificado no c. stj, “a condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da lei nº 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, §4º, da lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas” (STj – AGRg no hc 709399 sp 2021/0382297-0).

2. não havendo qualquer alteração na pena imposta ao ora apelante, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não atendidos os requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal.

4. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

V
istos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos presentes recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Alana de Queiroz Dias
e
Bruno Sousa Franca
, por intermédio de seus respectivos advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
, nos termos do
artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 14802828, que no dia
01/12/2020
, por volta das 09h00min, a equipe militar comandada pelo CB Alexandre da Conceição Sousa, após receber diversas denúncias anônimas sobre um possível ponto de venda de drogas localizado na Avenida Brasil Sapolândia, Getat, no município de Tucuruí/PA, informando que o proprietário e revendedor dos entorpecentes se chamava “Carcaça”, resolveram empreender diligências para averiguar os fatos.

Relatou que, ao chegarem ao local, a equipe policial encontrou a denunciada Alana de Queiroz Dias, ora apelante, muito nervosa com a presença dos policiais, não conseguia sequer responder aos questionamentos dos agentes ante o seu nervosismo diante da situação.

Noticiou que, após pedirem permissão para adentrar no recinto, a guarnição policial encontrou no interior do imóvel, sobre a geladeira, uma pequena quantidade da droga popularmente conhecida por “maconha”, fracionado em pequenas quantias, o que logo chamou a atenção dos agentes pela característica da traficância.

Comunicou que, a partir daí, iniciou-se uma busca mais minuciosa no interior da residência, ocasião em que os agentes encontraram, atrás da porta de um dos cômodos, um balde de roupas sujas encaixado sobre outro balde, no momento em que retiraram o primeiro balde, foi localizado em seu interior 124 (cento e vinte e quatro) “invólucros” da droga comumente conhecida como “óxi”, totalizando 24g (vinte e quatro) gramas, e 55 (cinquenta e cinco) invólucros da droga “maconha”, totalizando 38 (trinta e oito) gramas da substância entorpecente.

Também fora encontrado juntamente com as drogas 02 (dois) rolos de papel filme, utilizado para envolver os entorpecentes e ornamentar os invólucros para posterior comércio ilegal das drogas, bem como fora encontrado a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais em diversas cédulas de pequeno valor, conforme Auto de Apreensão acostado aos autos, corroborando o fato de que ali operava-se uma central de distribuição e comércio do tráfico.

Sublinhou que, ao ser indagada pelos agentes de segurança pública, a ora apelante negou que a droga fosse destinada ao tráfico, limitando-se a dizer que pertencia a ela e ao seu esposo, o nacional Bruno Sousa França, vulgo “Carcaça”, ora apelante. Questionada ainda acerca do paradeiro de seu marido, Alana negou saber onde ele estava, todavia, ao ser conduzida até a Delegacia de Polícia, acabou informando o paradeiro de “Carcaça”, procedendo a guarnição a sua detenção.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
15/07/2021
, ID 14802898, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
16/11/2021
, ID 14802973.

Insatisfeita, a defesa em favor de
Alana de Queiroz Dias
interpôs recurso de apela em 18/04/2022, ID 14803028.

Em suas
razões recursais
, ID 14803028, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, ou o benefício da prisão domiciliar, à ora apelante, não havendo motivos idôneos para a manutenção da sua prisão preventiva. No mérito, requereu a sua absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a realização da detração penal e o deferimento da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência financeira da apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14803067, o representante do órgão acusatório inclinou -se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

Ao ser intimado, o nacional
Bruno Sousa França
manifestou seu desejo de recorrer da sentença condenatória, ID 14803046.

Em suas
razões recursais
, ID 14803054, a defesa solicitou, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita em benefício do apelante, considerando a sua hipossuficiência financeira. No mérito, requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), com a modificação da pena em definitivo e consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14803057, o representante do Ministério Público de 1º Grau, posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 16157325, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Alana de Queiroz Dias
e
Bruno Sousa Franca
, por intermédio de seus respectivos advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
, nos termos do
artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 14803028, a defesa em favor de
Alana de Queiroz Dias
requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, ou o benefício da prisão domiciliar, à ora apelante, não havendo motivos idôneos para a manutenção da sua prisão preventiva. No mérito, requereu a sua absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a realização da detração penal e o deferimento da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência financeira da apelante.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Inicialmente, quanto ao pedido da apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que a apelante foi
posta em liberdade
na data de
17/04/2021
, ID 14802854, em cumprimento de decisão proferida no
Habeas Corpus
nº 0801192-36.2021.8.14.000-PJE
, de minha relatoria, que “
concedeu a ordem para substituir a custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do magistrado de 1º grau
”, ID 14802833, não havendo qualquer alteração no seu
status
prisional em sede do
decisum
condenatório ora objurgado.

Pelo exposto,
rejeito
a pretensão preliminar ora perfilada.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição da ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos
18 (dezoito)
verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, narrou a denúncia que no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 09h00min, uma equipe da Polícia Militar, após denúncias anônimas acerca de um possível ponto de venda de drogas, localizado na Avenida Brasília Sapolândia, Getat, no município de Tucuruí/PA, dirigiram-se até o local e encontraram a ora apelante Alana de Queiroz Dias, após adentrar na residência apontada, mediante sua autorização, encontraram uma pequena quantidade de drogas, sobre a geladeira, fracionada de maneira característica a mercancia ilícita.

Por tal descoberta, passaram a realizar uma busca mais minuciosa no imóvel, vindo a visualizar, atrás da porta de um dos cômodos, um baldo de roupas sujas sobre outro balde, e, após retirarem o primeiro, localizaram no interior do segundo 124 (cento e vinte e quatro) invólucros da droga conhecida por “óxi”, totalizando 20g (vinte gramas) do entorpecente, e outros 55 (cinquenta e cinco) invólucros do tóxico conhecido por “maconha”, totalizando 38 (trinta e oito) gramas do mencionando entorpecente.

Sublinhou que foram encontrados, ainda dentro do imóvel, 02 (dois) rolos de papel filme, geralmente utilizado para embalar e envolver os entorpecentes, além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, em diversas cédulas de pequeno valor, razão pela qual a ora apelante fora conduzida à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Com efeito, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). 2 – FUNDAMENTAÇÃO (CF/88, art. 93, IX, e CPP, art. 381, III). Cuida-se de ação penal pública incondicionada, tencionando-se apurar a responsabilidade criminal pelos fatos descritos na inicial acusatória. O processo encontra-se formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a sanar. Os acusados foram regularmente citados e assistidos por advogados. As provas foram colhidas sob o pálio do devido processo legal. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo preliminares ou outras questões cognoscíveis de ofício demandando apreciação, passo ao exame do mérito. Ultimada a instrução criminal, a pretensão acusatória deve ser acolhida. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: Imputa-se aos acusados a prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, cuja redação a seguir transcrevo: (...). A
materialidade restou devidamente comprovada
, conforme se depreende da
comunicação de prisão em flagrante do ID 21642832 - Pág. 1
;
do boletim de ocorrência policial contido no ID 21642832 - Pág. 8
;
do auto de apresentação e apreensão de ID 21642832 - Pág. 10
;
do laudo de constatação definitivo de natureza de substância (ID 21642832 - Pág. 12)
;
bem assim dos depoimentos das testemunhas, policiais militares que atuaram na prisão dos réus, de maneira que não remanescem dúvidas quanto à existência do delito
. (...). Sem embargo do esforço da defesa e da negativa por parte da acusada
ALANA DE QUEIROZ
,
tenho como suficientemente demonstrada a sua responsabilidade criminal pelos fatos narrados na exordial acusatória
. A síntese dos depoimentos das testemunhas revela que
os policiais militares foram avisados por populares sobre a existência de comércio de drogas na casa dos réus
.
Ao se dirigirem ao local
,
encontraram ALANA. Durante revista na residência encontraram uma porção de drogas em cima da geladeira – segundo os réus destinada ao consumo – e outra quantidade, dividida em porções, guardadas no fundo falso de um balde
. Note-se, portanto, que
a imputada foi presa em flagrante
,
tendo sido encontrada na sua residência quantidade significativa de substância entorpecente
,
não sendo crível que desconhecesse tal circunstância
–
presença da droga no recinto
–
mormente levando-se em conta tratar-se de uma casa com apenas um cômodo
,
habitado somente pela ré
,
sua filha e o corréu
,
ficando ela no imóvel na quase totalidade do tempo, dado que não trabalhava fora de casa
. Não se está a afirmar que o simples fato de existir substância ilícita numa residência seja suficiente para, por si só, acarretar a responsabilização criminal de alguém. Não é disso que se cuida. Tal circunstância, contudo, vai ao encontro da versão trazida pelas testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares – cuja veracidade dos testemunhos não há elementos nos autos aptos a infirmar –
de que havia várias denúncias à Polícia Militar dando conta de que ambos os réus promoviam intensa venda de droga na residência do casal
,
sendo ALANA a responsável pela comercialização na ausência de BRUNO
. Ademais,
a substância foi apreendida em contexto típico de traficância
,
a saber
,
dividida em pequenas porções
,
com rolos de papel filme utilizado par a embalagem
,
além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), divididos em cédulas de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00 (vide auto de ID 21642832 - Pág. 10)
. Ressalte-se que o delito em tela é de tipo misto alternativo, havendo subsunção da conduta caso haja a prática de quaisquer dos verbos nucleares.
Bem por isso as condutas dos réus se amoldam aos verbos vender, guardar, trazer consigo, entregar a consumo, ter em depósito
.
Convenço-me, pois, da responsabilidade criminal da acusada a respeito do fato delituoso narrado na inicial acusatória
. (...). DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: Conforme redação do art. 35 da Lei 11.343/06, é ilícita a conduta de associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei, cominando pena de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Doutrina e jurisprudência entendem que, para se concluir pelo crime de associação para o tráfico, é imprescindível haver o animus associativo, isto é, o ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo efetivo e duradouro
. Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci: (...). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado que: HC 463.683/SP: (...). No caso em tela, te
nho como preenchidos os requisitos legais para enquadramento da conduta dos réus na figura típica
.
É certo que há precedente do STF no sentido de que o mero fato de se tratar de casal não basta para que se presumam tanto a traficância quanto a associação para tal fim (HC 183.361)
. Entretanto,
de presunção no caso concreto não se cuida
,
eis que a acusação logrou êxito em demonstrar tanto o exercício da mercancia por ambos os acusados
,
como a existência de vínculo estável e duradouro – dois meses admitidos por BRUNO
. DO PRIVILÉGIO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: Consoante disposição contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no §1º daquele artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que
,
por si só
,
constitui óbice à concessão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
” (AgInt no HC 467.201/SP, j. 12/03/2019). Portanto, inviável o reconhecimento do benefício aos acusados. Os réus eram culpáveis à época dos fatos, possuindo plena consciência da ilicitude de seus atos, não lhes socorrendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. A prova é certa, segura e não deixa margem de dúvidas quanto à prática, pelos acusados, dos delitos descritos na inicial, devendo responder penalmente pelas práticas. 3 – DISPOSITIVO (CPP, art. 381, V): Ante o exposto e por tudo o que nos autos consta,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão acusatória contida na denúncia, para o fim de: a) CONDENAR os réus BRUNO SOUSA FRANÇA e de
ALANA DE QUEIROZ DIAS
, qualificados nos autos, nas sanções punitivas dos
arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06
,
na forma do art. 69 do Código Penal
. (...).”
ID 14803019.

Conforme evidenciado pelo Juízo sentenciante, a
materialidade do delito
restou evidenciada através do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00083/2020.105388-0
, ID 14802672, pág. 08-09, do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 14802672, pág. 10-11, do
Laudo de Constatação Definitivo de Natureza e Quantidade de Substância Entorpecente
, ID 14802672, pág. 12, elementos que indicam, indene de dúvidas, que foram encontrados na residência da ora apelante: “
01 -
124 “petecas”
de uma SUBSTANCIA ENTORPECENTE AMARELADA EM FORMATO DE PEDRA, CARACTERIZADA COMO “
PEDRA DE OXI
”, também chamada de “
CRAQUE
”. 02 –
55 “trouxas peqs”
e uma trouxa maior de SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CARACTERIZADA COMO “
CANNABIS SATIVA
”, vulgarmente conhecida como “
MACONHA
”
- pesando, aproximadamente,
20,8g (vinte gramas e oito decigramas)
e
38,0g (trinta e oito gramas)
, respectivamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos das testemunhas de acusação, os quais são insofismáveis para a formação do juízo de convencimento necessário para a prolação do édito condenatório. Vejamos:

Durante a fase investigativa, a testemunha
Antônio Márcio Cavalcante Freire
, Policial Militar, relatou perante a autoridade policial,
in verbis
:

“(...). Que era o condutor da guarnição e relata que
há cerca de um mês

vinham recebendo várias denúncias
que
um casal

morador daquela residência comercializava drogas
,
inclusive o apelido do dono da casa era “Carcaça”
. Que logo se iniciou uma
observação

constante na residência
, sendo que
alguns dias
o condutor, acompanhado de seus colegas,
se deslocavam até o local e ficavam observando a movimentação
,
oportunidade em que constataram a presença de usuários
,
inclusive o homem de vulgo “Carcaça”
, que, para dissimular, pedia que os usuários se afastassem da residência e ia até o encontro destes, oportunidade em que lhes repassava a droga. Que, na
manhã do dia 01/12/2020
, por volta das 09h30min, os policiais
estavam em observação

próximo à residência
, quando perceberam que “
Carcaça
” havia saído da residência
no intuito de repassar a droga
, entretanto, este percebeu a presença dos policiais e se escondeu. Que o depoente, acompanhando do CB/PM Alexandre da Conceição Sousa e CB/PM Kleyton Pinto Vasconcelos
se aproximaram e bateram na porta da residência
,
foi quando a conduzida
,
ao abrir a porta
,
gaguejava e não sabia responder
, logo,
o condutor pediu uma autorização para fazer uma revista naquela casa
,
tendo Alana autorizado e
,
de imediato
,
os policiais notaram sobre a geladeira uma pequena quantidade de “maconha”
,
em forma de cigarrinhos preparados para a venda.
A partir dessa ocasião, iniciou-se buscas mais minuciosas dentro da casa e aos arredores do imóvel.
Atrás da porta da cozinha foi encontrado um balde com roupas no interior e
,
ao ser levantado o balde
,
havia outro balde encaixado no primeiro
e
dentro deste foi localizado

124 (cento e vinte e quatro) “petecas” de pedra de óxi
,
involucras em sacos plásticos as quais estavam dentro de um saco de chopp
,
totalizando 20,8 (vinte gramas e oito decigramas)
e
55 (cinquenta e cinco) trouxas de “maconha” mais uma trouxa maior
,
todas involucras em papel filme
,
totalizando 38,0g (trinta e oito gramas)
,
de “maconha”
. Que,
foi encontrado dois pedaços de rolo de papel filme
,
bem como a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
,
divididos em cédulas de dois, cinco, dez, vinte, cinquenta e cem reais
. Que, “
Carcaça” conseguiu se evadir do local
, entretanto, quando estava nesta Delegacia apresentando
Alana de Queiroz Dias
,
tomou conhecimento do local em que “Carcaça” estava
,
de imediato se deslocou ao local acompanhado do CB/PM Kleyton e conseguiram capturar “Carcaça”
, que agora sabe se chamar Bruno Souza França.
Que “Carcaça” ainda se intitula pertencer ao CV
. (...).”
ID 1480267, pág. 01-02.
Grifei

A versão acusatória foi corroborada pelos depoimentos testemunhais prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, momento em que foi retificada a informação que Policiais Militares foram avisados por populares sobre o comércio de drogas na casa da ora apelante e Bruno Sousa França, e, após monitoração da movimentação nos entornos do imóvel, com consequente revista, mediante autorização, foram encontradas as substâncias tóxicas arroladas no Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto colacionado aos autos.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico
e
associação para o tráfico ilícito de drogas
, não havendo dúvidas que a ora apelante, juntamente com
Bruno Sousa França
, em ajuste prévio e estabilidade de propósito, comercializavam substâncias entorpecentes em sua residência.

Ademais, é cediço que a caracterização do
crime de associação para o tráfico de drogas
depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública –capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“(...). Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não’, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (...). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar”
. (Vicente Greco Filho. Tóxicos: Prevenção-Repressão. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 209).

Destarte, consoante depoimento prestados pelas testemunhas policiais, as investigações perduraram por, ao menos, 30 (trinta) dias – ou 01 (mês), e, durante esse período, fora monitorada a circulação de usuários na residência, bem como a comercialização ilícita de drogas, restando demonstrado que, durante esse período, ambos os agentes agiam com animo associativo para a consumação do crime de tráfico.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO AOS AUTOS. DROGAS APREENDIDAS COM OS CORRÉUS, QUE ATUAVAM SOB O COMANDO DO PACIENTE. LIDERANÇA EXERCIDA DE DENTRO DO PRESÍDIO. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. COGNIÇÃO SUMÁRIA E RITO CÉLERE.

1. As instâncias ordinárias demonstraram exaustivamente a existência de provas da materialidade do delito de tráfico de entorpecente, citando, além da apreensão das drogas com alguns dos corréus, a existência, inclusive, do auto de exibição e apreensão da droga, do laudo de constatação provisória de droga e do laudo definitivo. 2.
É certo que as drogas não foram encontradas em poder do paciente e não poderia ser diferente, na medida em que, conforme se verificou, ele era o líder da associação criminosa, e todos os seus comandos para a comercialização dos entorpecentes partiam de dentro do presídio, já que se encontrava em cumprimento de pena, atuando diretamente ou através de sua companheira
. 3.
Conforme já decidiu esta Corte, a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020)
. 4. O pleito de absolvição esbarra na impossibilidade de reexame do material cognitivo produzido nos autos, haja vista que o habeas corpus é ação de rito célere e cognição sumária, que não admite incursões na seara fático-probatória. 5. Ordem denegada.
(STJ - HC: 679040 PR 2021/0213329-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. FRANCISCO MARCOS DA SILVA: ABSOLVIÇÃO TRÁFICO DE DROGAS – ATIPICIDADE – IMPERTINÊNCIA – PROVA HARMÔNICA DA COORDENAÇÃO DO TRÁFICO DE DENTRO DO PRESÍDIO – 2. FRANCISCO MARCOS DA SILVA E MATILDE WOTH: ABSOLVIÇÃO ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VÍNCULO ASSOCIATIVO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA -BASE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO NEGADO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ.

1.
Deve-se manter a condenação, vez que se encontra caracterizado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos núcleos fornecer/entregar, vez que demonstrado que o apelado comandava o tráfico de drogas de dentro de presídio através do uso de aparelho celular, sendo as provas colhidas harmônica a evidenciar que era o apelante que organizava a entrega da substância entorpecente de sua propriedade para pessoas por ele contratadas, via telefone, para realizar a mercancia com os usuários de drogas
. 2.
Configurado o ajuste prévio, com vínculo duradouro e ação coesa entre os apelantes e seus comparsas, com a finalidade de praticar o fornecimento/entrega/venda de substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória pela Associação para o tráfico de drogas
; 3. A discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada ao entendimento da Corte Superior, justifica a pena-base adotada, porque não é impositiva a adoção de um critério matemático para se fixar o quantum a ser aplicado na dosimetria da pena.
(TJ-MT 00041435620208110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na descoberta da associação criminosa que, em caráter permanente e duradouro, eram responsáveis por comercialização ilícita de entorpecentes no município de Tucuruí/PA, se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas funções, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto à prática delitiva apurada na denúncia, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
(...). 3. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE.
Deve se ter presente que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não se consubstancia em motivo para que suas declarações sejam recebidas com cautela ou ressalva, salvo hipóteses em que reste evidenciado o interesse particular do servidor público na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela
. 4 (...).
(TJ-RS - APR: 50061305320208210035 SAPUCAIA DO SUL, Relator: Viviane de Faria Miranda, Data de Julgamento: 15/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que a ora apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33 e do artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

É de conhecimento comum que para que seja reconhecida a almejada
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, disposta no
§4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, o agente deve preencher, de modo cumulativo, os quatro vetores legais, que se consubstanciam em:
primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
.

No caso concreto, resta
inviável
o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em especial pela condenação, da ora apelante, pela
prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 35,
caput
, da Lei de Drogas
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDICAÇÃO DE PROVA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MINORANTE DO TRÁFICO. INADMISSIBILIDADE.

1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que é indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2.
Tendo o Tribunal de origem concluído pela comprovação da estabilidade e permanência relacionado ao delito de associação para o tráfico, com base nas provas testemunhal e documental colhidas nas fases inquisitorial e judicial, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da da Súmula 7/STJ
. 3.
Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1870736 SC 2021/0101540-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas
. 2. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06
. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição do acusado, em razão da ausência de prova concreta acerca da estabilidade e da permanência da associação para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no §4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018
). 4. Ficando a reprimenda em 9 anos e 4 meses de reclusão, não se pode falar em regime diverso do fechado (art. 33, § 2º, alínea a, do CP). 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2026271 SP 2021/0373050-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que a ora apelante
não faz jus
ao benefício do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto em favor de
ALANA DE QUEIROZ DIAS
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada ao norte.

É como
voto
.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de Bruno Sousa França.

1.
pedido de reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
:

Neste particular, o ora apelante objetiva o reconhecimento e aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, nos termos do
artigo 44 e incisos, do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

É de conhecimento comum que para que seja reconhecida a almejada
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, disposta no
§4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, o agente deve preencher, de modo cumulativo, os quatro vetores legais, que se consubstanciam em:
primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
.

No caso concreto, resta
inviável
o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, por não estarem atendidos os requisitos objetivos do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em especial pela condenação, do ora apelante, pela
prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 35,
caput
, da Lei de Drogas
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDICAÇÃO DE PROVA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MINORANTE DO TRÁFICO. INADMISSIBILIDADE.

1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que é indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2.
Tendo o Tribunal de origem concluído pela comprovação da estabilidade e permanência relacionado ao delito de associação para o tráfico, com base nas provas testemunhal e documental colhidas nas fases inquisitorial e judicial, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da da Súmula 7/STJ
. 3.
Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1870736 SC 2021/0101540-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas
. 2. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06
. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição do acusado, em razão da ausência de prova concreta acerca da estabilidade e da permanência da associação para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no §4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018
). 4. Ficando a reprimenda em 9 anos e 4 meses de reclusão, não se pode falar em regime diverso do fechado (art. 33, § 2º, alínea a, do CP). 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2026271 SP 2021/0373050-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que a ora apelante
não faz jus
ao benefício do tráfico privilegiado.

Com efeito, não havendo qualquer alteração na pena imposta ao ora apelante, resta
incabível
a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, não atendidos os requisitos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso interposto em favor de
BRUNO SOUSA FRANÇA
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023